Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738855-06.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: DANIEL OBEDE NERES PORTELA E THIAGO AURELIANO DE SOUZA PACIENTES: DANIEL OBEDE NERES PORTELA E THIAGO AURELIANO DE SOUZA Homologo o pedido de desistência formulado pelos impetrantes, em petição de ID 31783949, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado